Tribunal: TJSP
Processo: 1011661-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo internacional. DEMANDA REGRESSIVA DE IMPORTÂNCIA PAGA EM VIRTUDE DE SINISTRO EM CARGA SEGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO alterada em parte. 1. alegação de inépcia da inicial. rejeição. 2. DANOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS PELO REGIME DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA, POR FORÇA DO ART. 178, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte aéreo internacional. DEMANDA REGRESSIVA DE IMPORTÂNCIA PAGA EM VIRTUDE DE SINISTRO EM CARGA SEGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO alterada em parte. 1. alegação de inépcia da inicial. rejeição. 2. DANOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS PELO REGIME DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA, POR FORÇA DO ART. 178, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7/95. 3. PLEITO INDENIZATÓRIO. acolhimento, À LUZ DA demonstração do NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA Da transportadora. Inteligência do art. 750 do Código Civil. 4. Montante da indenização. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DA CONVENÇÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. CARGA QUE NÃO TEVE SEU VALOR DECLARADO. INCIDÊNCIA DO ART. 22.3 da convenção de montreal. MONTANTE INDENIZATÓRIO LIMITADO A 17 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR CADA QUILOGRAMA DA CARGA PERDIDA. 5. Montante que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença. 6. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. demanda julgada parcialmente procedente. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com determinação.